Tribunal: STF
Processo: ARE 1548103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por RODRIGO JOAQUIM MESQUITA e por CARLOS LUCIANO SOARES DA SILVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    O recurso de CARLOS LUCIANO SOARES DA SILVA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DOS RÉUS AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO, DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA (POR DUAS VEZES), E PELA PRÁTICA DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER (POR DUAS VEZES). RECURSOS DEFENSIVOS QUE, PRELIMINARMENTE, PUGNAM PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, BUSCAM A IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES, ANTE A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIAM PELO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PRETENSÕES QUE NÃO MERECEM PROSPERAR. INICIALMENTE, A PRELIMINAR SUSCITADA MERECE PRONTA REJEIÇÃO. COMO SABIDO, A DENÚNCIA SOMENTE PODE SER DECLARADA INEPTA QUANDO INEQUÍVOCO QUE O SUPOSTO VÍCIO IMPEDE A EXATA COMPREENSÃO DA ACUSAÇÃO OU QUANDO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ELENCADOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. A DENÚNCIA DESCREVEU SUFICIENTEMENTE OS FATOS IMPUTADOS AOS RECORRENTES, OBSERVANDO OS DITAMES DO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POSSIBILITANDO O PLENO CONHECIMENTO DA ACUSAÇÃO E O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, OS QUAIS SABIAM ESTAR SE DEFENDENDO DE 02 (DOIS) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E COMETIDO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2019, POR VOLTA DAS 23H30MIN, NA COMARCA DE QUEIMADOS, BEM COMO DO DELITO DE OCULTAÇÃO DOS RESPECTIVOS CADÁVERES. NO MÉRITO, HÁ PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA, SENDO A PRONÚNCIA DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. DEFESAS QUE NÃO COMPROVARAM A INEXISTÊNCIA DO FATO, A NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES NO CRIME ORA EM ANÁLISE, DEVENDO A QUESTÃO SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO JUÍZO NATURAL CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE. ASSIM, CABERÁ AO CONSELHO DE SENTENÇA O ACOLHIMENTO OU NÃO DAS TESES DEFENSIVAS NO MOMENTO OPORTUNO PARA TAL, NA MEDIDA EM QUE A PRESENTE DECISÃO SE TRATA, TÃO SOMENTE, DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE MANTEM INTEGRALMENTE. NOUTRO GIRO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE. NO CASO, AS SITUAÇÕES FÁTICAS NARRADAS NA DENÚNCIA, RELATIVAS AO MOTIVO TORPE E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, SÃO PASSÍVEIS DE ENQUADRAMENTO CONFORME TIPIFICADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RECURSOS DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário de CARLOS LUCIANO SOARES DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de RODRIGO JOAQUIM MESQUITA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de CARLOS LUCIANO SOARES DA SILVA, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente